Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713415-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS, CHRISTIANE MACHADO DE CARVALHO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D D E S P A C H O CHRISTIANE MACHADO DE CARVALHO E OUTRO opõem embargos de declaração (ID 21493110), alegando haver contradição no v. acórdão de ID 21162447. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 12:26:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator